Tribunal: TJMT
Processo: 1006332-40.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos etc...
Após detido exame dos autos, verifico a existência de conexão entre o presente feito e o Recurso Inominado no 1006351-46.2020.8.11.0015.
Dessa maneira, em se tratando de causas conexas, e tendo sido a demanda sob no 1006351-46.2020.8.11.0015 despachada primeiramente pelo M.M. Juiz Dr Luís Aparecido Bertolucci Júnior, determino que a Secretaria desta Turma Recursal redistribua estes autos a Ilustre Relatora, para análise do presente recurso e demais providências, face à sua prevenção, a fim de se evitar decisões conflitantes.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator